Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717349-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0723606-41.2023.8.07.0001, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o valor fixado é exorbitante e deve ser reduzido. Alega que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece critérios para fixação de honorários periciais, fixando para as perícias médicas o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorado em até cinco vezes, de forma fundamentada. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos até a quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Preparo recolhido no ID 58570065. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 192456661, autos de origem: Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Considerando que os honorários periciais são razoáveis, HOMOLOGO o valor de ID Num. 189877771 (R$ 10.000,00). Intime-se a parte ré para que promova o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser atribuído o ônus pela não realização da prova. Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito nomeado nos autos, a fim de que dê início aos trabalhos. I Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA. MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALTA COMPLEXIDADE DA PERÍCIA MÉDICA E CONTÁBIL. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA E SEUS PROFISSIONAIS SELECIONADOS DEMONSTRADA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. (...) 3. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. 4. O importe fixado na instância de origem para a perícia médica e contábil mostra-se proporcional com o trabalho a ser realizado, tendo em vista a alta complexidade dos trabalhos (auditoria em documentos relativos a 15.481 atendimentos médicos prestados, estimando-se 8.513 horas), a capacidade técnica da empresa e seus profissionais selecionados, bem assim o vultoso valor discutido na lide, impondo-se a manutenção da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1824900, 07423439520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. GRANDE VOLUME DE CONTRATOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESGUARDADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1719784, 07059411520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários periciais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. A agravante alega que os valores devem ser fixados com base na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, a referida resolução é aplicável apenas aos casos em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça e, consequentemente, o pagamento é feito por recursos alocados no orçamento da Fazenda Pública. Transcrevo o art. 1o da resolução: Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, a resolução citada não é aplicável ao caso em tela, uma vez que a perícia foi requerida pela agravante, que é não beneficiária da gratuidade de justiça. No caso dos autos, a perícia médica foi deferida a fim de apurar se as cirurgias pretendidas pela parte autora possuem o caráter reparador, como parte do tratamento da obesidade mórbida, ou se possuem o caráter estético. Há necessidade de avaliação clínica da autora e, como bem pontuou o sentenciante, em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas idas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Diante desse contexto, considerando a complexidade da matéria analisada e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do perito, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 11:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador